Tribunal: TJSP
Processo: 1500015-79.2017.8.26.0621
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – INADMISSIBILIDADE – MORTE, EM TESE, MOTIVADA PELA TORPEZA, ENVOLVENDO DIVERGÊNCIA NO EXERCÍCIO DO ILÍCITO COMÉRCIO DE ENTORPECENTE – ATAQUE DE INOPINO, EM PRINCÍPIO, COMETIDO POR GRUPO NUMEROSO CONTRA VÍTIMA EMBRIAGADA – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO ANIMUS NECANDI NESTA FASE INICIAL DA ACUSAÇÃO – NECESSIDADE DA

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – INADMISSIBILIDADE – MORTE, EM TESE, MOTIVADA PELA TORPEZA, ENVOLVENDO DIVERGÊNCIA NO EXERCÍCIO DO ILÍCITO COMÉRCIO DE ENTORPECENTE – ATAQUE DE INOPINO, EM PRINCÍPIO, COMETIDO POR GRUPO NUMEROSO CONTRA VÍTIMA EMBRIAGADA – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO ANIMUS NECANDI NESTA FASE INICIAL DA ACUSAÇÃO – NECESSIDADE DA MATÉRIA, EM SUA TOTALIDADE, SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PRECEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em
Sentido Estrito no 1500015-79.2017.8.26.0621, da Comarca de
Piquete, em que é recorrente ELAINE CRISTINA DA SILVA, é
recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500015-79.2017.8.26.0621 - Voto no 51814
2
Voto no 51814
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 1500015-79.2017.8.26.0621
Comarca: PIQUETE - (Processo no 1500015-79.2017.8.26.0621)
Juízo de Origem: Vara Única
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Recorrente: ELAINE CRISTINA DA SILVA
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: David Maisson dos Santos, Diego Espindola de Souza e Luiz Gustavo da Silva
Relator
EMENTA
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
–
DESPRONÚNCIA
OU
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – INADMISSIBILIDADE – MORTE, EM
TESE, MOTIVADA PELA TORPEZA, ENVOLVENDO DIVERGÊNCIA NO
EXERCÍCIO DO ILÍCITO COMÉRCIO DE ENTORPECENTE – ATAQUE DE
INOPINO, EM PRINCÍPIO, COMETIDO POR GRUPO NUMEROSO CONTRA
VÍTIMA EMBRIAGADA – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO
ANIMUS NECANDI NESTA FASE INICIAL DA ACUSAÇÃO – NECESSIDADE
DA MATÉRIA, EM SUA TOTALIDADE, SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE
SENTENÇA – PRECEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito
interposto por ELAINE CRISTINA DA SILVA contra decisão do
r. Juízo da única Vara da Comarca de PIQUETE, da lavra da
eminente Juíza de Direito Dra. Rafaela D'Assumpção Cardoso
Glioche, que pronunciou o recorrente como incurso nas
sanções do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal
(fls. 565/570).
O recorrente foi processado porque em 19 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500015-79.2017.8.26.0621 - Voto no 51814
3
dezembro de 2017, na Rua José Osmar Damico, no 680,
Parque São Miguel, teria matado Hugo de Souza, por motivo
torpe, em comparsaria com David Maisson dos Santos, Diego
Espíndola de Souza e Luiz Gustavo da Silva, valendo-se de
recurso que impossibilitou defesa.
Pleiteia o recorrente seja a r. sentença
reformada, vez que é hipótese de despronúncia (fls. 622/625).
O recurso foi respondido às fls. 628/631,
tendo sido mantida a decisão por r. despacho de fls. 654.
O douto Procurador de Justiça Dr. Márcio
Sérgio Christino, opinou pelo desprovimento (fls. 664/666).
É o relatório.
O processo foi desmembrado quanto aos
corréus (fls. 640).
Basicamente, a ré diz que não atuou com
ânimo de matar, de sorte que ausente o dolo. E, no que toca
às qualificadoras, nomina-as como inexistentes.
Pois bem.
A despronúncia não se dá quando o fato é
divisado à luz de versões dissonantes. Na espécie, a narrativa
da ré tem confronto direto com a prova testemunhal. Há
narrativa de histórico de desentendimento entre autores e
vítima, biografia marginal e ataque direto da suplicante
voltado para ceifar a vida do desafeto.
Portanto, nesta fase, em que há mero juízo de
admissibilidade e versões diametralmente opostas colocadas
neste caderno processual, há que ser a questão levada ao
Juiz Natural.
A pronúncia é decisão interlocutória mista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500015-79.2017.8.26.0621 - Voto no 51814
4
que não define culpabilidade, mas proclama admissível a
imputação e determina o julgamento do acusado pelo
Tribunal Popular (RT 730/463).
O dolo não pode ser refutado e, nessa linha,
não há falar em despronuncia, tampouco em desclassificação
de conduta.
As circunstâncias elementares devem ser
mantidas.
Com efeito, o ataque, em princípio, deu-se à
surpresa, quando o ofendido estava sob o efeito de álcool e
motivado, em tese, pelo fato dele estar dificultando o ilícito
comércio de droga naquelas plagas, de modo que as
elementares
não

podem
ser
rechaçadas
nesta
de
admissibilidade da imputação (FREDERICO MARQUES,
Elementos de Direito Processual Penal, III, 1997, p.182).
Em resumo, o só fato da prova oral não ser
uniforme é quanto basta para remeter toda questão ao
Tribunal Popular.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator